Tribunal: TJDFT
Processo: 0716835-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FATO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 929, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. O critério da Corte passou a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão “salvo hipótese de engano justificável” do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade.

2. Verificar a regularidade das contratações de empréstimos e adotar medidas de prevenção contra fraudes são tarefas inerentes à atividade profissional das instituições financeiras. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram. Houve falha injustificável na prestação do serviço, com consequente cobrança indevida de valores do consumidor. Ausente o engano justificável, conclui-se que a cobrança indevida não atende ao princípio da boa-fé objetiva, conforme critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Impõe-se a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

3. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.

4. Na hipótese, trata-se de cobrança e pagamento de dívida inexistente que, pelo contexto, ofendeu a integridade psíquica da consumidora, o que enseja a compensação por dano moral.

5. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.

6. No caso, impõe-se a fixação da verba compensatória, a título de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que atende aos critérios e objetivos acima indicados e não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento exagerado da vítima.

7. Recurso conhecido e provido.